Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703375-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO SOARES EDLER EMBARGADO: FREDERICO CESAR LEAL RODRIGUES, AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se embargos de declaração opostos por PAULO SOARES EDLER. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente intempestivo, o embargante, que foi intimado nos termos do art. 10 do CPC, se pronunciou a respeito alegando, em suma, que “conforme preceitua o inciso II do artigo 1.022 do CPC, o juiz pode se pronunciar de ofício sobre omissão ou questão a qual devia se pronunciar.” DECIDO A tempestividade constitui pressuposto processual extrínseco de admissibilidade, tratando-se de exigência prevista na lei processual de que o recurso adequado e cabível deve ser interposto dentro do prazo legal. Nesse contexto, entendendo a parte que a decisão judicial contém algum dos vícios elencados na lei processual, incumbe-lhe pleitear o esclarecimento da obscuridade ou eliminação da contradição, suprir a omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou a correção de erro material por meio dos embargos de declaração, os quais devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, máxime porque, após publicado o acórdão, somente pode ser alterado de ofício, ou a requerimento da parte, para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio de embargos de declaração (CPC, arts. 494, I e II, 1.022, III, e 1.023). Ainda que se tratasse de questão sobre a qual devia o juiz se pronunciar de ofício, o que não ocorre no caso vertente, tal circunstância não desobrigaria a parte de observar o prazo previsto para a interposição do recurso. Conforme se infere dos autos, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJE em 10.5.2021, considerando-se publicado no dia útil subsequente, 11, de maneira que o prazo para interposição de recurso começou a correr em 12.5.2021, encerrando-se em 18.5.2021. No entanto, os embargos somente foram interpostos intempestivamente em 31.5.2021. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021, 15:40:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator